Tribunal: TJMMG
Processo: 2000903-73.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 158 (VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO), 209 (LESÃO CORPORAL) E 223, PARÁGRAFO ÚNICO (AMEAÇA), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO - RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.
1. Por insuficiência de provas, conforme estabelecido na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), mantém-se a decisão primeva, na parte que absolveu o acusado do crime previsto no art. 233, parágrafo único, do CPM.
2. As lesões corporais levíssimas reveladas pela ficha de atendimento médico a que se submeteu uma das vítimas, no dia da ocorrência, ensejam manter a sentença de primeiro grau, que desclassificou o crime do art. 209, caput, para o crime do art. 209, § 6º, ambos do CPM. 3. A agressão cometida pelo réu contra a vítima, por ter-se dado antes da passagem do serviço, enquadra-se, adequadamente, nas elementares do tipo regulado no art. 158 e inviabiliza a desclassificação para o art. 175, ambos do CPM, conforme pleiteado pela defesa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000903-73.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000901-06.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 158 (VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO), 209 (LESÃO CORPORAL) E 223, PARÁGRAFO ÚNICO (AMEAÇA), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. 1. Por insuficiência de provas, conforme estabelecido na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), mantém-se a decisão primeva, na parte que absolveu o acusado do crime previsto no art. 233, parágrafo único, do CPM. 2. As lesões corporais levíssimas reveladas pela ficha de atendimento médico a que se submeteu uma das vítimas, no dia da ocorrência, ensejam manter a sentença de primeiro grau, que desclassificou o crime do art. 209, caput, para o crime do art. 209, § 6º, ambos do CPM. 3. A agressão cometida pelo réu contra a vítima, por ter-se dado antes da passagem do serviço, enquadra-se, adequadamente, nas elementares do tipo regulado no art. 158 e inviabiliza a desclassificação para o art. 175, ambos do CPM, conforme pleiteado pela defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Arthur Marques Lopes e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso aviado pela defesa de Arthur Marques Lopes e em dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença colegiada de primeiro grau e condenar o acusado, Cb PM Artur Marques Lopes, pelo cometimento do crime previsto no art. 158 do CPM, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM Artur Marques Lopes, em face da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ), atuante na Terceira Auditoria de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militar Estadual (AJME) – Evento 168 – ATA1 – AJME, e pelo Ministério Público, em face da sentença que desclassificou as condutas dos arts. 158, caput e 233, parágrafo único, para as condutas dos arts. 175 e 233, § 6º, todos do Código Penal Militar (CPM). No dia 30 de dezembro de 2020, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do número Cb PM Artur Marques Lopes, como incurso nas sanções dos artigos 158 (violência contra militar de serviço), 209 (lesão corporal) e 223, parágrafo único (ameaça), todos do Código Penal Militar (CPM). Narra a denúncia que: [...] No dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 10h07min, no destacamento de Santa Bárbara do Monte Verde, o denunciado praticou violência física contra o militar plantonista, o Sd/PM Emilio Carlos Veronese Junior, mediante socos e puxões, resultando lesões corporais leves, conforme prontuário médico de fl. 12. Na mesma oportunidade, o denunciado ameaçou, por palavra, o ofendido de lhe causar mal injusto e grave, motivado por fato referente a serviço de natureza militar. Por volta das 07 horas, o denunciado recebeu um telefonema do ofendido, questionando-o se já chegava no destacamento para a rendição das 07horas, respondendo que abastecia o seu veículo particular, desligando em seguida, dando a entender que estaria a caminho. Entretanto, o denunciado somente chegou no quartel às 10h07min, quando foi informando pelo ofendido que esperou até as 8h30min, para ligar novamente, e como as ligações não completaram, enviou mensagens via WhatsApp com os seguintes dizeres: “algum problema na estrada?” – “tentei contato com o Sr e não consegui”, e diante da falta de resposta e o longo atraso, sem saber o que aconteceu, ligou para o 2º Sgt/PM Gilson dos Santos, comunicando os fatos. Foi informado ainda das determinações Sgt Gilson para registrar no livro de alterações o ocorrido e que deslocaria para o destacamento para suprir eventual falta do denunciado. Irritado com o registro do seu atraso, o denunciado agarrou o ofendido pela gola, dizendo: “se era muito corajoso para colocar no papel o atraso que colocasse que ele o havia agredido”, socando-o, em seguida, no peito. Na tentativa de evitar a fuga do ofendido, que conseguiu se desvencilhar das suas garras e correr para a escada principal de acesso ao quartel, o denunciado lesionou ainda o braço da vítima. Como o ofendido conseguiu deixar o quartel e fugir das agressões, o denunciado o ameaçou, gritando pela janela: “a gente resolve de outro jeito em Juiz de Fora, na rua”. Diante do exposto, DENUNCIO o CB/PM ARTUR MARQUES LOPES como incurso nos arts. 158 (violência contra militar de serviço), art. 209 (lesão corporal) e art. 223, parágrafo único, (ameaça) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvida a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida no dia 30 de dezembro de 2020 (Evento 1, RECE DENUN2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O ofendido e as testemunhas arroladas pela acusação, 2º Sgt PM André Luís de Almeida Silva e 2º Sgt PM Gilson dos Santos, foram inquiridas no Evento 10. O acusado se encontrava acautelado em razão da conversão de sua prisão em flagrante delito em prisão preventiva, Autos relacionados n. 2000901-06.2020.9.13.0003, teve revogada a sua prisão e foi posto em liberdade na referida audiência. No Evento 66, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa técnica, enquanto que o interrogatório do acusado foi realizado ao Evento 106. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu no sentido de que o acusado informasse o número do telefone e o proprietário da linha, para que fosse verificado quanto à ligação efetuada no dia dos fatos. A douta defesa, por seu turno, requereu que fosse oficiada a Companhia Telefônica Oi, pedido atendido nos autos da medida cautelar n. 2000780-41.2021.9.13.0003. Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes manifestaram-se pela apresentação de alegações finais orais em plenário, durante a Sessão de Julgamento, que foi realizada no dia 11 de maio de 2021, nos termos da Ata de acostada no Evento 162. O Ministério Público, em suas alegações finais orais, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa técnica do acusado, em suas alegações finais orais, entendendo improcedente a denúncia, requereu a absolvição do acusado de todas as acusações que lhe foram imputadas, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. O colendo CPJ, na sentença prolatada no Evento 162, decidiu, por maioria de votos, condená-lo, após desclassificação dos delitos tipificados nos artigos 158 e 209, caput, para os delitos dos arts. 175 e 209, § 6º, todos do CPM, respectivamente, e absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 233, parágrafo único (ameaça), do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. A audiência de leitura da sentença foi dispensada pela defesa, nos termos da ata do Evento 162. Inconformado, o Ministério Público aviou recurso de apelação e trouxe suas razões no Evento 173 e contrarrazões no Evento 191. Igualmente irresignada, a defesa apelou no Evento 178 e apresentou contrarrazões no Evento 184. Razões de apelação aviadas pelo Ministério Público O ilustre promotor de justiça reiterou suas alegações finais, reafirmando que há provas suficientes da prática do crime de violência contra militar em serviço, não sendo caso de desclassificação para o delito de violência contra inferior. Disse que o destacamento policial estava sob responsabilidade do ofendido, que cumpria plantão sozinho, e esperava pela rendição que seria feita justamente pelo denunciado, conforme narrado pelo ofendido e pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sgt Gilson dos Santos, em seu depoimento presente no Evento 10 – Áudio/Vídeo 2, aos 13 minutos. Observou que a condenação pelo delito do art. 175 do CPM se deu com o fundamento de que, por se tratar de pequeno destacamento, não há a perfeita subsunção da conduta imputada ao acusado no crime previsto no art. 158, uma vez que o ofendido não ocupava propriamente as funções especificadas no referido tipo penal. Disse que, incidindo dúvida em relação ao enquadramento típico entre duas ou mais normas penais, ocorre o fenômeno do conflito aparente de normais penais. Nesses casos, conforme a doutrina e a jurisprudência dos tribunais, o aplicador do direito deve-se valer dos princípios da especialidade e da subsidiariedade. Pontuou que a diferença presente nos tipos penais dos artigos 158 e 175 do CPM reside na função ocupada pela vítima no momento dos fatos. E que a violência contra militar em serviço é norma especial em relação a violência contra inferior, visto que a primeira especifica de forma extenuante a qualidade do agente passivo, considerando como tal o oficial em serviço e a praça ocupante da função de Sentinela, Vigia ou Plantão. Já a segunda o apresenta como qualquer inferior, independentemente de qualquer ocupação funcional. Falou que o bem jurídico protegido em ambos é a autoridade e a disciplina militar, visto que a agressão perturba a regularidade das Instituições Militares e, consequentemente, a ordem disciplinar vigente, e subsidiariamente a integridade física do agente passivo. Lembrou que a diferença entre as penas previstas para os dois crimes demonstra a gravidade com a qual a autoridade e a disciplinar militar é ofendida com as respectivas condutas. Logo, é evidente que o crime previsto de violência contra militar em serviço atinge sobremaneira, com maior contundência, a instituição militar do que o crime de violência contra inferior. Pontuou que o art. 158 do CPM visa proteger o oficial que se encontra em serviço e a praça que se encontra no desempenho de funções vitais à instituição, sendo elas a função de Sentinela, Vigia e Plantão, já que, uma vez desrespeitada a autoridade do agente que se encontra no exercício de tais funções, gravemente ferida restaria a regularidade da instituição militar. Por sua vez o delito do artigo 175 do CPM tem como escopo evitar que militares em posição de superioridade hierárquica cometam excessos contra seus inferiores. Logo, percebe-se que os fatos descritos na denúncia e robustamente comprovados durante a instrução processual não se enquadram perfeitamente com a eminente finalidade deste tipo penal. Reafirmou que a vítima estava atuando como o Plantão e Sentinela, visto que era o único militar no destacamento, razão pela qual sua autoridade deveria ser rigorosamente respeitada e preservada. O denunciado, ao agredir o ofendido enquanto este tentava lhe passar o serviço, feriu gravemente a ordem do destacamento, o qual veio inclusive a ser trancado pelo Sgt Gilson sem saber que o Cb Marques estava em seu interior, já que necessitava acompanhar à vítima na Unidade Básica de Saúde (UBS). Tudo a revelar a gravidade da conduta praticada, evidenciada pelas sérias consequências acarretadas, uma vez que houve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 patente comprometimento dos serviços prestados pelo destacamento na data dos fatos, em função do ocorrido. Asseverou, por fim, que, para a consumação do delito previsto no art. 158 do CPM, não é necessário qualquer elemento especial subjetivo por parte do agente delitivo, restando tal delito configurado pela presença de dolo em praticar violência contra militar em serviço, devendo o agente passivo preencher os requisitos objetivos supramencionados. Com estes argumentos, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para se reformar a sentença e condenar o acusado pelo crime previsto no art. 158 do CPM. Contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público Contra-arrazoando a irresignação ministerial, a defesa disse, ao contrário do que quer fazer crer o Ministério Público, que a conduta do acusado se amolda melhor ao tipo descrito no artigo 175 do CPM, haja vista tratar-se de um cabo e de um soldado militares. É de se notar ainda que o serviço já havia sido passado pela suposta vítima, o que por si só já dela retira a condição de sentinela, não havendo motivos para invocar a norma prevista no artigo 158 do CPM, conforme depoimento da própria vítima (evento 10, vídeo 01). Outra não é a informação do Sargento Gilson – no evento 10, vídeo 02 –, que menciona, aos 07min25s e aos 24min08s, que teria dispensado o Soldado Veronese de suas funções, ficando à disposição para assumir o destacamento, caso o CB Marques não chegasse até o local onde se deram os fatos. Não há dúvidas que o SGT Gilson dispensou o SD Veronese da função que desempenhava no dia dos fatos e, nessa toada, em que pese a denúncia pela prática do crime do art. 158, verificou-se durante o processo que as elementares do tipo que melhor se enquadram ao quadro fático são aquelas contidas no artigo 175 do CPM, haja vista que o dolo subjetivo do apelado não era atentar contra a segurança da Unidade Militar, nem prejudicar o bom andamento do serviço. Citou, por fim, acórdão do Superior Tribunal Militar em caso análogo ao dos autos e, com tais argumentos, requereu o desprovimento do recurso interposto pela acusação. Razões de apelação apresentadas pela defesa do Cb PM Arthur Marques Lopes A defesa interpôs recurso de apelação, afirmando não haver uma prova sequer de que o acusado tenha contribuído para o delito que lhe foi imputado na denúncia. Disse que a acusação não logrou êxito em comprovar o alegado na denúncia, ônus que lhe competia, conforme dicção do artigo 296 do CPPM. E que, no caso em tela, a única prova produzida nesse sentido foi a palavra da vítima, que, de maneira isolada nos autos, não tem condão de imputar a conduta descrita na denúncia ao acusado. Falou que as demais provas produzidas não foram suficientes para comprovar a culpa do acusado, e que a melhor doutrina acena no sentido de que a insuficiência de provas da acusação autoriza a absolvição do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condenado, uma vez que exige as regras do Processo Penal a certeza quanto à prática do crime, desservindo para tanto meras crenças ou suposições. Anotou que os supostos fatos articulados pela vítima se passaram no interior do destacamento, não havendo sequer indícios que se passaram na forma e modos fantasiados pela vítima. O conjunto probatório dos autos não permite concluir com a certeza necessária os fatos narrados na denúncia, e nem é possível dar total credibilidade às narrativas do ofendido, prova da qual o ilustre membro do Parquet se vale para construir sua tese sobre a certeza da autoria, bem como a necessidade de haver a condenação do militar então acusado. Pontuou que a valoração individual da prova testemunhal, feita com efeito negativo, não pode jamais ser avaliada individualmente, devendo sempre ser cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, quando presentes, a fim de que os fatos narrados sejam, quando possível, confirmados. Com estes argumentos, pugnou pela absolvição do acusado dos crimes pelos quais restou condenado (artigos 175 e 209, § 6º, ambos do CPM), por insuficiência de provas, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Contrarrazões ministeriais ao recurso de apelação aviado pela defesa O Ministério Público contra-arrazoou o recurso, repetindo integralmente os argumentos já articulados nos autos e mantendo o pedido para que o recurso de apelação defensivo seja conhecido e, no mérito, improvido. Com vista dos autos, o eminente procurador de justiça Dr. Gilberto Augusto de Mendonça opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de apelação interposto pela acusação, bem como pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa. É o quanto basta ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos aviados pelo Ministério Público e pela defesa, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Esta ação penal traz à baila a realidade vivida pelos policiais militares designados para os inúmeros Destacamentos Policiais, espalhados pelo Estado de Minas Gerais. Efetivos pequenos, em geral formados por cinco homens, que se responsabilizam por todas as demandas de segurança pública dos municípios, no mais das vezes, sem a presença de qualquer outro órgão estatal com atribuições semelhantes. Nessas situações, fica mais forte, ainda, a necessidade de se cultivar o espírito de corpo, o espírito de união entre esses militares, e a formação de uma segunda família, de verdade, se torna imperiosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Cada um tem que ver o outro como vê a si mesmo, sendo necessário se desdobrar, em esforços, para tudo ficar bem. Os turnos de serviço muitas vezes se alongam além da conta, porque falta efetivo para a substituição, em tempo e modo. Por tais razões, eventuais atrasos desses militares precisam ser, em alguma medida, considerados e não tratados a ferro e fogo, e somente à luz das regras disciplinares. A situação vivida na diminuta cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, contando com uma população de apenas 3.096 habitantes (dados de 2017), tem outros contornos, na medida em que está geograficamente isolada, não dispõe de transporte público regular, sobretudo nos finais de semana e em dias de feriados, deixando em situação complicada, muitas vezes, todo o efetivo do Destacamento, residente em outros municípios, distantes 1h30min do posto de trabalho, conforme revelam os autos. Os autos revelam que nenhum dos policiais daquele destacamento reside na cidade, sendo relevante reconhecer, pedindo as devidas vênias, por estar me reportando ao mérito de decisões administrativas, que esta não é, nem de longe, a melhor logística de pessoal e nem a melhor estratégia organizacional. Todas essas considerações são verdadeiras. Mas, nem por isso, na minha forma de ver, deve-se aceitar e tolerar abusos ou excessos. O mesmo acusado, Cb Artur Marques, ainda no seu interrogatório, anunciou que já tinha conhecimento desde o dia anterior, ou seja, no dia 24 de dezembro de 2020, que não tinha combustível suficiente, no seu veículo particular, para chegar ao destacamento onde estava escalado para trabalhar no dia seguinte. Apesar disso, sem a devida cautela, deixou para comunicar ao Sd PM Emílio Veronese, a quem iria render no posto de trabalho, que iria se atrasar; somente fazendo-o no horário entre 6h40min e 6h50min do dia 25/12/2020, ainda que tivesse consciência do tempo que gastaria no deslocamento e que seria de 1h30min, conforme ele próprio declarou. Desse modo, o acusado somente chegou ao Quartel de Santa Bárbara do Monte Verde às 10h7min, quando deveria ter chegado às 7h. Um atraso de 3h7min, em um dia de Natal, para a rendição de quem já tinha dado sua cota e, querendo-se admitir ou não, já tinha sacrificado a noite de Natal de sua família, mantendo-se distante dela para não faltar ao seu compromisso profissional, como era do seu dever. Mas esse mesmo policial não estava obrigado a permanecer por mais 3h7min, além do seu tempo de 12h, para prover a falta de quem estava atrasado, por falta de zelo com o seu dever e com a sua escala de serviço, previamente conhecida. No meu entendimento, a irritação manifestada pelo Sd PM Emílio Veronese não pode ser desconsiderada e precisa ser compreendida. Esse mesmo Sd Veronese, no seu depoimento, disse que telefonou para o acusado perguntando se estava com algum problema, devido a seu atraso. E que o acusado respondeu que estava no posto de gasolina e desligou sem dar quaisquer outras informações, sem nem mesmo falar por quanto tempo se atrasaria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Decorrido o tempo de 1h30min desse telefonema, ou seja, às 8h30min, o Sd PM Veronese tentou outros contatos telefônicos com o acusado, mas não conseguiu ser atendido. Nesse caso, como tinha de ser, telefonou para o Sgt Gilson, comandante do Destacamento, e lhe anunciou a falta, tendo sido orientado a registrar a ocorrência no livro de alterações. Em seu depoimento, o Sd Emílio Veronese narrou que o Cb PM Marques, quando chegou ao Destacamento, ao ser informado do lançamento de seu atraso no livro de alterações, por recomendação do Sgt PM Gilson, comandante do Destacamento, reagiu tomando-o pelo colarinho da gandola e lhe desferindo soco no peito. Ato contínuo, tentou segurá-lo pelo braço, o que resultou nas lesões corporais descritas na ficha de atendimento médico, a que se submeteu na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura local (Evento 1 PEÇAS APF 3 fls. 7). No mesmo depoimento, o Sd PM Emílio Veronese afirmou ter sido vítima de ameaças, proferidas pelo acusado, que gritava da janela do prédio do Destacamento: “a gente resolve de outro jeito em Juiz de Fora, na rua.” As testemunhas inquiridas no processo não presenciaram os fatos e, em geral, exaltaram as qualidades profissionais dos envolvidos e a boa reputação que têm junto à sociedade. Destaco o depoimento do Sgt Gilson, comandante do Destacamento, que se revelou constrangido ao comentar os fatos, lamentando pelos dois comandados, a quem demonstrou respeito, consideração e gratidão, a quem reputou serem excelentes profissionais, com uma folha de serviço exemplar prestada naquela localidade, sob o seu comando. Mas os fatos precisam ser analisados da forma como realmente ocorreram. Enquanto, no meu modo de entender, o Sd PM Emílio Veronese demonstrou coerência e firmeza nas suas declarações, o mesmo não posso dizer do acusado, Cb PM Artur Marques, que, ao contrário, entrou em algumas contradições nas oportunidades em que foi instado a falar sobre os fatos. Interrogado no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante, disse que chegou ao Destacamento por volta das 10h. Em juízo, disse que chegou ao Destacamento às 9h30min. Em um momento, disse que comunicou ao Sd PM Emílio Veronese seu atraso às 6h40min do dia 25/12/2020. Em outro, respondendo a uma indagação do juiz militar, disse que foi entre 6h40min e 6h50min. Seja como for, se o acusado, no dia 24/12/2020, já sabia das dificuldades que teria para chegar ao serviço no dia seguinte, porque deixou para comunicar essa dificuldade ao militar que iria render somente quando faltavam 20 ou 10min para a rendição? Estando distante 1h30min do Destacamento? A todo óbvio, agiu com descaso, com desprezo e com desrespeito ao colega de Destacamento a quem iria render. Outra contradição que constatei se refere à quantidade de bebida alcóolica que ingeriu na noite anterior aos fatos. No Auto de Prisão em Flagrante (APF), disse que tinha tomado uma taça de vinho na noite de 24/12/2020. Em juízo, afirmou ter tomado uma garrafa de vinho junto com sua esposa. Essa informação, aparentemente, não tem relevância, mas, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 título de curiosidade, e só a esse título, registro que o acusado se recusou a soprar o etilômetro no momento de sua prisão. O mais grave, contudo, na minha opinião, foi a alegação trazida pelo acusado, no seu interrogatório perante o juízo, de ter sido vítima de injúrias raciais proferidas pelo Sd Emílio Veronese, que, segundo se expressou, teria falado: “preto só faz merda”, sendo esse o exato motivo que teria levado o acusado a se exaltar. A mim, essa alegação não parece verossímil e, portanto, não me convenceu. Não é crível que o acusado, tendo sido vítima de uma agressão tão estúpida e que encontra grande ressonância na sociedade moderna, tivesse se calado depois de ter sido agredido por um subordinado hierárquico da forma como acusou. Não é crível que tenha se omitido, durante sua prisão em flagrante, em fato tão exponencialmente grave, para somente por sobre a mesa o mesmo fato quando interrogado em juízo. É da minha mais acentuada convicção que, se essa fosse a verdade, seu apontamento teria se dado instantaneamente, e não em momento muito posterior, o que faz presumir tratar-se de uma tese produzida, propositalmente, para envernizar de regularidade e de legalidade uma reação criminosa a que teve de responder. A defesa insistiu muito, também, em outra tese, segundo a qual o Sd PM Emílio Veronese já tivesse passado o serviço para o acusado, quando foi vítima da agressão. E foi com esse fundamento que o colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), prolatou a decisão condenatória, desclassificando o delito do art. 158 para o crime do art. 175, ambos do Código Penal Militar (CPM). Data vênia da defesa e do egrégio CPJ, manifesto meu pensamento no sentido contrário à tese articulada. Os autos não revelam, claramente, que o serviço de plantão já tivesse sido passado. E, no meu entendimento, o militar de serviço sofreu uma agressão, praticada por um seu superior hierárquico, quando ainda estava no seu posto de trabalho, tentando passar o serviço, sendo muito grave, também, o motivo apontado para essa agressão. Nesse sentido, julgo importante transcrever parte das declarações prestadas pelo ofendido Sd PM Emílio Veronese, no curso do APF (Evento 1 PEÇAS APF4), Autos n. 2000901-06.2020.9.13.0003. [...] Que em data de 25 de dezembro de 2020, no encerramento do plantão previsto para a 7H efetuou uma ligação para o número 32 9984 43 19 pertencente ao CB Marques para saber se ele se encontrava em deslocamento para realizar a rendição e teve como resposta que estava abastecendo seu veículo particular e desligou; que esperou o CB Marques chegar até às 8:30h; que efetuou uma nova ligação para o CB Marques para o mesmo número citado e não conseguiu completar a ligação; que também enviou mensagem de texto via watsapp com o seguinte teor: “algum problema na estrada?” e “tentei contato com o senhor e não consegui”. Que após a negativa de não conseguir o contato telefônico e ou por mensagens via watsapp fez contato telefônico com o 2º SGT Gilson para lhe comunicar o atraso de serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 do CB Marques; que foi comunicado pelo SGT Gilson que para ele registrar o ocorrido no livro de alterações, e que já estava deslocando para o destacamento para suprir a eventual falta do CB Marques; que por volta de 9:23h recebeu uma mensagem de texto via WATZAPP do Sgt Gilson dizendo “estou acabando de me trocar, fazer o quê”; que o ofendido aguardou no interior do quartel a chegada do SGT Gilson, porém, as 10:07h compareceu no quartel o CB Marques em seu veículo particular e após deixa-lo na garagem se dirigiu para o interior do quartel; que com a chegada do CB Marques no interior do quartel prestou a devida continência e o informou as alterações do ocorrido e a determinação do SGT Gilson para que ele registrasse no livro de alterações; que teve início as agressões físicas por parte do CB Marques; que em ato contínuo o CB Marques o agarrou com as duas mãos na gola de sua gandola dizendo “se você é muito corajoso para colocar no papel o atraso, que colocasse que ele o havia agredido”; que ainda retirou uma das mãos de seu peitoral e lhe desferiu um soco na altura de seu peito; que conseguiu se desvencilhar do CB Marques e foi em direção a escada principal de acesso ao quartel, onde houve tentativa do CB Marques agarra-lo pelo braço onde em decorrência da força o lesionou o seu braço esquerdo; que ao sair das dependências do quartel o CB Marques se posicionou em uma das janelas da parte frontal do quartel e começou a ameaça-lo dizendo “a gente resolve de outro jeito em Juiz de Fora, na rua”; que se posicionou ao lado de seu veículo particular que estava estacionado em frente ao quartel e tentou contato telefônico com o SGT Gilson, em seguida com o Tenente Júlio César e posteriormente com a sede do 2º pelotão PM, sem resposta; que fez contato com o COPOM na cidade de Juiz de Fora cientificando os fatos ocorridos ao 2º tenente Joeber o qual lhe orientou a aguardar a presença do CPU da unidade. [...] Para se estabelecer o necessário contraponto, transcrevo, de igual forma, parte das declarações prestadas pelo acusado, no âmbito do mesmo APF: [...] E sobre os fatos motivadores de sua prisão, declarou que em data de 25 de dezembro de 2020 tinha conhecimento do horário de cumprimento da escala de serviço previsto para o horário de 07h00 as 19h00m; que recebeu um telefonema do SD Veronese e durante a conversa entre os dois ao telefone já notou que o militar o tratava de maneira muito ríspida e exaltada; que tentou comunicar ao SD Veronese que já ia deslocar para o destacamento mas que ia chegar atrasado; que por volta de 10h, quando chegou nas dependências do quartel encontrou o SD Veronese e aguardou que o militar lhe passasse as possíveis alterações ocorridas no turno de serviço; que se negou a repassar as alterações dizendo que somente iria comunica-la quando da chegada do Sgt Gilson ao quartel; que ao questiona-lo a respeito da recusa teve início um atrito verbal de ambas as partes; que devido aos ânimos estarem exaltados, e muito próximos os dois militares se seguraram mutuamente sem contudo, haver o emprego de golpes durante o entrave; que em razão da situação e para não agravar as condutas entre os dois pediu ao SD Veronese que se retirasse do interior do quartel que ele iria assumir o seu turno de serviço; que neste momento o SD Veronese desceu as escadas do rol de acesso ao quartel e se posicionou próximo ao seu veículo particular que se encontra estacionado em frente ao quartel; que o SD Veronese ficou parado em frente ao quartel por um período de tempo de 10 minutos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 que depois desse tempo o SD Veronese se dirigiu sentido posto de saúde; que fez contato telefônico com o SGT Gilson para lhe repassar a situação que teria ocorrido entre ele e o SD Veronese, mas não teve sucesso, pois quem teria atendido seria sua esposa; que permaneceu nas dependências do quartel aguardado a chegada do SGT Gilson; perguntado, respondeu que não repreendeu o SD Veronese quando este o teria tratado de forma ríspida nem tão pouco registrou no livro de alterações; perguntado respondeu que ao ser questionado pelo ofendido não respondeu o militar acerca de sua atitude; perguntado respondeu que no momento em que chegou no quartel o SD Veronese ainda se encontrava bastante exaltado; respondeu que no momento em que os dois se agarraram em momento algum desferiu golpes de socos e tapas contra a pessoa do SD Veronese; que respondeu que não notou que o SD Veronese se lesionou durante o entrevero; respondeu que no momento em que o SD Veronese saiu do quartel apenas o visualizou pelas câmeras dos sistema de vídeo e monitoramento existente no quartel; respondeu que em nenhum momento proferiu palavras ameaçadoras contra o ofendido; [...] que respondeu que no dia 24 de dezembro 2020, durante a noite ingeriu uma taça de vinho em comemoração às vésperas de natal; respondeu que os dois sempre tiveram um bom relacionamento interpessoal no ambiente de caserna; que se recusou a se submeter ao teste do bafômetro, por não somente se sentir constrangido com a situação; respondeu que em nenhum momento correu atrás do SD Veronese para agredi-lo fisicamente. [...] Os autos revelam um episódio lamentável, ocorrido no interior de uma Fração destacada da Polícia Militar, envolvendo dois militares que estavam armados, quando o acusado se exaltou e agrediu seu subordinado hierárquico, por ter tomado conhecimento de que seu atraso de 3h7min, para render o posto de serviço, num dia de Natal, tinha sido registrado no livro de alterações, por recomendação do Sgt PM Gilson, comandante do Destacamento. Segundo o que penso, não seria exigível que o Sd PM Emílio Veronese e o Sgt Gilson se omitissem e prevaricassem, para beneficiarem o faltoso. Com todos esses fatos, e por todas essas razões, estou convencido de que a conduta cometida pelo Cb PM Artur Marques Lopes, nos termos da denúncia, configura, de fato, a proibição contida no art. 158 (praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão) do CPM. O que pude depreender, com a leitura atenta das duas declarações, foi que, na verdade, o serviço não chegou a ser passado e, nesse ponto, as elementares do tipo do art. 158 estão atendidas. Verdadeiramente, o Sd Veronese estava cumprindo o plantão quando foi agredido. Nesse sentido, conheço do recurso aviado pela defesa, e a ele nego provimento, respaldado nos argumentos e fundamentos que estão expostos neste voto. Conheço, igualmente, do recurso interposto pelo Ministério Público, e a ele dou provimento parcial, para reformar a sentença colegiada de primeiro grau e condenar o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 158 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Mantenho a sentença primeva, no capítulo que desclassificou o crime do art. 209, caput, para o crime do art. 209, § 6º, ambos do CPM, e o faço a partir da análise que fiz da ficha de atendimento médico, a que foi submetido o Sd PM Emilio Veronese, revelando terem sido levíssimas as lesões corporais sofridas, o que leva à faculdade atribuída ao juiz da causa para decidir, esposada no referido §6º, cuja redação transcrevo: “No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar.” Mantenho a decisão primeva, no capítulo que absolveu o acusado do crime previsto no art. 233, parágrafo único, por insuficiência de provas, conforme estabelece a alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal de 1988, e do art. 440 do CPPM, valendo-me da mesma análise de primeiro grau das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, passo a fixar a pena para o crime previsto no art. 158 do CPM, sempre em obediência ao critério trifásico. Com algumas das circunstâncias desfavoráveis ao réu, o afastamento da pena-base de seu mínimo legal é medida autorizada pela jurisprudência. Na primeira fase do sistema trifásico, portanto, fixo a pena-base um pouco acima de seu mínimo legal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase do sistema trifásico, sem causas que atenuem ou agravem a pena, mantenho a pena-base de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase do sistema trifásico, ausentes as causas que aumentam ou diminuem a pena, mantenho a pena e a torno definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Este é o meu voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator